Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-22.2017.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001419-22.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO - CPF: 304.736.671-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO CASTRO DA SILVA - CPF: 038.619.801-26 (APELANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.669.603/0042-47 (VÍTIMA), VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 064.018.938-50 (ASSISTENTE), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (ASSISTENTE), ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO - CPF: 304.736.671-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1.087). FIXAÇÃO DA PENA-BASE DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de RECURSO DE APEL
A
ÇÃO CRIMINAL
contra sentença proferida pelo
Juízo
da
2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A defesa limita-se a pleitear a revisão da dosimetria da pena, notadamente o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime com base na prática durante o repouso noturno.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de valoração negativa das “circunstâncias do crime” em razão da prática do furto qualificado durante o
repouso noturno, sem incorrer em
bis in idem
, conforme limites traçados pela jurisprudência do STJ no Tema 1.087.

III.
Razões de decidir:

1.
A sentença não aplicou a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP, respeitando o entendimento do Tema 1.087 do STJ, mas considerou o repouso noturno como circunstância judicial negativa, nos termos do art. 59 do CP.

2.
A jurisprudência do STJ e do TJMT admite essa transposição como técnica legítima de exasperação da pena-base, desde que demonstrada maior reprovabilidade da conduta
.

3.

No caso concreto, o delito foi praticado durante a madrugada, no interior de templo religioso, local desguarnecido nesse período, o que revela maior vulnerabilidade da vítima e justifica a valoração negativa das circunstâncias
.

4.

A pena-base foi fixada com motivação idônea, sem excesso punitivo ou violação a princípios penais.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP, quando demonstrada a prática do furto qualificado durante o repouso noturno, sem aplicação cumulativa da majorante do art. 155, § 1o, do CP, conforme jurisprudência firmada no Tema 1.087 do STJ.”

“2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento idôneo e proporcional, não comporta reparo.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59 e 155, §§ 1o e 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 966910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025.

TJMT, Ap. Crim. 1001923-22.2023.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GENIVALDO CASTRO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida
sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Alt
o Araguaia
/
MT,
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
155
, §
4
o,
inciso I,
do Código Penal (
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
), fixando-lhe a
pena definitiva de
02
(
dois
)
anos,

08
(
oito
)
meses

e 20 (vinte) dias
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais, a
defesa não impugna o mérito da condenação
, restringindo-se a pleitear a
revisão da dosimetria da pena
. Em síntese, sustenta:

a) a
impossibilidade de valoração negativa
da circunstância judicial relativa às
"circunstâncias do crime"
, com base apenas no fato de o delito ter ocorrido durante o
repouso noturno
, por entender que essa fundamentação é genérica e não revela maior gravidade concreta da conduta;

b) a
incompatibilidade entre a causa de aumento prevista no §

1o do art. 155 do CP e a forma qualificada do furto
, conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.087
.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença
, com o
afastamento da exasperação da pena-base
e, por consequência, o
redimensionamento da pena final
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo

conhecimento
e

des
provimento
do apelo,
por entender que a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada na maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período noturno, o que justifica a exasperação da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com os autos
devidamente relatados, passo à análise do mérito recursal
.

Consta na denúncia:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 04 de fevereiro de 2017, no período noturno, na Rua 29, no 89, Bairro Vila Aeroporto, na Igreja Assembleia de Deus, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus
furadi
, subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo (fls. 40/52), 01 caixa de som amplificada, avaliada em R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), 01 monitor de computador 15, avaliado em 760,00 (setecentos e sessenta reais), dentre outros objetos elencados no auto de avaliação indireta de fls. 27, pertencentes a
v
í
tima

Alaerte
de Jesus Serafim Filho
.

Consta nos autos que, no dia e horário supramencionados, o denunciado se dirigiu até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Madureira e, mediante arrombamento de uma porta, invadiu o local.

Ato contínuo, surrupiou vários objetos (fls. 27), dentre eles: 01 (uma) caixa de som amplificada avaliada em R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), 01 (um) monitor de computador 15” avaliado em 760,00 (setecentos e sessenta reais), totalizando o importe de R$ 3.274,90
(
três
mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

Ao arremate, o denunciado empreendeu fuga na posse da res furtiva, no entanto, após ser acionada pela vítima, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o denunciado e recuperar os objetos furtados.
(...)”.

Recebida a denúncia e concluída a instrução, sobreveio
sentença condenatória
, alicerçada na
consistência do conjunto probatório
, com destaque para a
materialidade comprovada
por laudo pericial e apreensão dos bens, e a
autoria confessada pelo réu
, corroborada pelos testemunhos.

Na
dosimetria da pena
, o magistrado manteve a
qualificadora do rompimento de obstáculo
, conforme o artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, sustentada pelo laudo pericial que
comprovou o arrombamento da janela
utilizada como acesso ao local do crime.

Quanto ao
repouso noturno
, embora o Ministério Público tenha pleiteado sua aplicação como
causa de aumento de pena
, o magistrado, em consonância com o entendimento firmado no
Tema 1.087 do STJ
, optou por
não aplicar a majorante
, deslocando a análise desse fator para a
primeira fase da dosimetria
, como
circunstância judicial negativa
nos termos do art. 59 do CP, a fim de evitar
bis in idem
e eventual nulidade da sentença.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas a
atenuante da confissão
e a
agravante da reincidência
. A defesa pleiteou a
compensação integral
entre elas, enquanto o Ministério Público sustentou a
preponderância da reincidência
, em razão da
multirreincidência
do réu.

Cumpre destacar que a
matéria devolvida à apreciação desta Corte
limita-se à análise da
primeira fase da dosimetria
, especificamente quanto à
valoração
negativa das “circunstâncias do crime”
, em virtude da ocorrência do fato durante o
repouso noturno
.

A sentença fundamentou a majoração da pena-base nos seguintes termos:

“(...)
Circunstâncias:o fato de o delito haver sido praticado durante o repouso noturno é elemento válido para fins de exasperação da pena-base, em relação às circunstâncias do crime (TJ-MT - apelação criminal: 1009959-80 .2023.8.11.000).

(...)”.

A controvérsia exige uma análise criteriosa que diferencie
institutos jurídicos distintos
, embora fundados na mesma situação fática. Com efeito, a defesa invoca

o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 1.087 do STJ
, que fixou a seguinte tese:

"A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".

A razão de ser desse entendimento decorre de uma
interpretação sistemática e topográfica do Código Penal
. A localização da majorante entre o furto simples e as formas qualificadas indica que sua aplicação é restrita à
forma simples do delito
, evitando-se desproporcionalidade na pena.

Contudo, no caso em análise, o
magistrado não aplicou a majorante de forma cumulativa
, mas sim
deslocou sua consideração para a primeira fase
, como elemento negativo das
"circunstâncias do crime"
, nos moldes do art. 59 do CP.

Essa
técnica de transposição
é amplamente aceita pela jurisprudência do STJ,
d
e modo a evitar
a
aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno com a qualificadora do rompimento de obstáculo
e,
assim,

evitando
o agravamento direto da pena e garantindo coerência na fundamentação da sentença.

A propósito:

“(...)
.

1
. A exasperação da pena-base, quando fundamentada em circunstância concreta que amplifica a reprovabilidade da conduta, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, sendo legítima, no caso, a consideração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
(...)”
.

(STJ
,

AgRg
no HC 966910 / SC, Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), T5 - QUINTA TURMA,
j.
11/03/2025, Data de Publicação: 19/03/2025)
.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

“(...)

2. No crime de furto é vedada a aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno com a qualificadora do rompimento de obstáculo,
sendo possível sua valoração como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena
."

(
TJMT, Ap. Crim.
1001923-22.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025
).

No caso concreto, o crime ocorreu na
madrugada
, dentro de um
templo religioso
, local naturalmente
desprovido de vigilância nesse período
. O
apelante
explorou essa vulnerabilidade
, arrombando o local e subtraindo os bens. A conduta,
portanto,
não apenas preenche os elementos do tipo qualificado
, mas
é agravada por circunstância fática relevante
e
justamente valorada
.

A
vulnerabilidade do patrimônio
no período noturno, aliada à
menor capacidade de reação ou vigilância
, justifica a consideração dessa circunstância na exasperação da pena-base. Trata-se de uma
interpretação coerente e proporcional
, que respeita os limites impostos pela jurisprudência, sem incorrer em duplicidade punitiva.

Diante disso,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

GENIVALDO CASTRO DA SILVA
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025